Tribunal: TJSP
Processo: 1019389-84.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Embargos de terceiro – execução hipotecária fundada em financiamento imobiliário - oposição contra penhora sobre imóvel objeto de "contrato de gaveta" – alegação de boa-fé na posição de terceira adquirente e com a quase totalidade de quitação das prestações mensais, com saldo devedor protegido pelo FCVS – documentos que comprovam a inequívoca ciência da instituição financeira quanto às

Ementa:
*Embargos de terceiro – execução hipotecária fundada em financiamento imobiliário - oposição contra penhora sobre imóvel objeto de "contrato de gaveta" – alegação de boa-fé na posição de terceira adquirente e com a quase totalidade de quitação das prestações mensais, com saldo devedor protegido pelo FCVS – documentos que comprovam a inequívoca ciência da instituição financeira quanto às cessões do contrato de financiamento, bem como solicitação de informações pela embargante quanto ao saldo devedor – embargos de terceiro procedentes para acolher a alegação de ilegitimidade passiva dos devedores originais do contrato de financiamento, com substituição pela ora apelante – necessária emenda da inicial da execução para esclarecimentos quanto à constituição do saldo devedor do financiamento e não utilização do FCVS – sentença cassada – recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019389-84.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
KARINA STAPF (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 8 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019389-84.2019.8.26.0002
2
VOTO No: 35848
APEL.No: 1019389-84.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : KARINA STAPF
APDO : BANCO BRADESCO S/A
*Embargos de terceiro execução hipotecária fundada
em financiamento imobiliário - oposição contra penhora
sobre imóvel objeto de “contrato de gaveta” alegação
de boa-fé na posição de terceira adquirente e com a
quase totalidade de quitação das prestações mensais, com
saldo devedor protegido pelo FCVS documentos que
comprovam a inequívoca ciência da instituição financeira quanto às cessões do contrato de
financiamento, bem como solicitação de informações
pela embargante quanto ao saldo devedor embargos de
terceiro procedentes para acolher a alegação de
ilegitimidade passiva dos devedores originais do contrato
de financiamento, com substituição pela ora apelante
necessária emenda da inicial da execução para
esclarecimentos quanto à constituição do saldo devedor
do financiamento e não utilização do FCVS sentença
cassada recurso provido.*
1. Cuida-se de embargos de terceiro
ajuizados por KARINA STAPF contra BANCO BRADESCO S/A,
sustentando a embargante que tomou conhecimento da
execução
hipotecária
n.
0240549-53.2009.8.26.0002
ajuizada pelo banco, ora embargado, contra JOSÉ IZIDORO
DA SILVA e MARGHERITA FEMIA SILVA, com base no contrato
de financiamento n. 6.018.987-0 do imóvel localizado na
Estrada de Itapecerica, n. 276, apto. 113, Bloco 05,
Prédio Epsolon II, Condomínio Cruzeiro do Sul, Santo
Amaro, São Paulo. Narra a inicial que o imóvel foi
adquirido em 30.09.1985 pelos executados José Izidoro e
Margherita,
vendido
em
30.09.1994
para Adriano Albergaria de Macedo, posteriormente vendido em
05.09.2000 para José Sivaldo da Silva e finalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019389-84.2019.8.26.0002
3
adquirido
de
boa-fé
pela
embargante
Karina
em
29.04.2001. Ocorre que o banco deixou de enviar os
boletos
de
pagamento.
A
embargante
procurou
pessoalmente a instituição financeira (BCN), inclusive
enviando e-mail em 18.07.2010, mas sem obter sucesso
quanto aos esclarecimentos para quitação de eventuais
débitos.
Sustenta
a
embargante
preliminar
de
incompetência absoluta da Justiça Estadual, tendo em
vista a existência de cobertura pelo FCVS
Fundo de
Compensação de Variação Salarial (Cláusula 10a, § 3o),
sendo indispensável a participação da Caixa Econômica
Federal (REsp. 1133769/RN); preliminar de ilegitimidade
passiva dos executados, visto que o banco exequente
tinha plena ciência das sucessivas cessões do contrato
de
financiamento
original,
tanto
que
instruiu
a
execução com os respectivos instrumentos particulares
firmados em 30.09.1994, 05.09.2000, 29.04.2001, além de
fundamentar sua pretensão em posse de boa-fé (Súmula 84
do STJ). Assim, embasada nas disposições do CDC,
questionou a existência do saldo devedor, impugnando a
incidência do CES Coeficiente de Equiparação Salarial
de 1,15 sem a devida contratação, juros capitalizados
indevidamente pelo uso da Tabela Price, utilização de
critério divergente para atualização do saldo devedor e
prestações mensais, tarifas administrativas indevidas e
falta de cobertura do saldo residual pelo FCVS.
Pleiteou a suspensão da execução, bem como a nulidade
das cláusulas contratuais com exclusão dos excessos, ou
que lhe seja oportunizada o pagamento do saldo devedor.
2. A r. sentença de fls. 562/565 julgou
improcedentes os embargos de terceiros por entender o
Magistrado “a quo” inexistir qualquer irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019389-84.2019.8.26.0002
4
execução hipotecária, figurando no polo passivo o
proprietário e devedor hipotecário do imóvel.
3. Irresignada, recorreu a embargante
(fls. 574/585) reiterando a preliminar de incompetência
absoluta da Justiça Estadual, bem como as alegações de
que o banco tinha pleno conhecimento das sucessivas
cessões dos contratos, tanto que instruiu a execução
com os referidos instrumentos particulares firmados em
30.09.94,
05.09.2000
e
29.04.2001,
embasando
sua
pretensão na Súmula 84 do STJ, pelo que insiste no
provimento do recurso.
4. O recurso foi recebido e respondido.
Os autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5.
Sustenta
a
embargante
que
é
adquirente de boa-fé do imóvel objeto do financiamento
imobiliário,
inclusive
tendo
procurado
o
banco
embargando para regularização da situação após este
deixar de lhe enviar os boletos.
6. Com a devida vênia do entendimento do
Magistrado sentenciante, os documentos colacionados aos
autos bem comprovam as alegações da embargante quanto
ao pleno conhecimento da instituição financeira sobre
as sucessivas cessões do financiamento, tanto que a
inicial da execução descreve todo o encadeamento dos
contratos (fls. 150), inclusive instruída com o próprio
contrato da apelante (fls. 174/177).
7. Também comprovou a apelante ter
enviado e-mail ao preposto da instituição financeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019389-84.2019.8.26.0002
5
solicitando esclarecimentos quanto ao saldo devedor
(fls. 352), sem obter qualquer resposta.
8. Nesse contexto, assiste razão à
apelante
quando
pretende
o
reconhecimento
da
ilegitimidade passiva dos executados, bem como legítima
a sua pretensão quanto à forma de constituição do saldo
devedor.
9. Nesse sentido: “EMBARGOS DE TERCEIRO
Oposição contra penhora sobre imóvel objeto de
'contrato de gaveta' com os mutuários Alegação de boa-
fé na posição de terceiro 'gaveteiro' e com a quase
totalidade de quitação das prestações mensais no curso
de 20 anos
Pretensão rejeitada em primeiro grau de
jurisdição, diante do legítimo direito do credor
hipotecário
Irresignação recursal da embargante
reiterando os argumentos da inicial
CONTRATO DE
GAVETA Mútuo habitacional Prática reiterada que foi
vedada com a edição da Lei 10.150/2000, pela qual se
passou exigir a prévia anuência do agente financeiro no
repasse das dívidas habitacionais
Circunstância, no
caso em testilha, que a embargante não cumpriu com sua
obrigação de quitar as parcelas mensais e não provou
que os mutuários o estavam fazendo, se a quantia era
para eles repassada Situação que revela ausência da
boa-fé do 'terceiro gaveteiro' ao não pagar as
prestações como combinado e não alertar os mutuários
dessa situação, deixando-os à mercê de execução direta
e penhora de bens
Sentença mantida
Apelação não
provida. (TJSP, Apelação n. 1000933-08.2017.8.26.0568,
12a Câmara de Direito Privado, rel. Jacob Valente,
28.11.2019).
Do
referido
julgado,
extrai-se:
“A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019389-84.2019.8.26.0002
6
anuência prévia do agente financeiro, prevista no
artigo 1o da Lei 8.004/90, com a redação dada pela Lei
10.150/2000, não é exigível ao caso, porque a cessão
ocorreu
em
data
anterior
a
12/06/1998,
segundo
estabelecido nos artigos 17 e 19 desta última, caso o
contrato original tenha a cobertura do FCVS. No
entanto, há a necessidade que a instituição financeira
tenha conhecimento da transação entre o mutuário e
terceiro e permaneça inerte nessa situação, o que não
está demonstrado.”
10. Conforme exposto, no presente caso,
a apelante comprovou expressa ciência da instituição
financeira
quanto
aos
contratos
de
cessão
do
financiamento, anotando-se que o contrato previa a
quitação do financiamento em 300 meses, pelo que, em
tese, já estaria ele quitado por ocasião do ajuizamento
da execução em setembro/2009.
11. Ante o exposto, fica a sentença
totalmente reformada para decretar a nulidade da
presente
execução,
devendo
ela
ser
emendada
com
substituição do polo passivo para inclusão da aqui
apelante no lugar dos anteriores executados, bem como
esclarecimentos quanto à alegação de falta de envio dos
boletos de cobrança e constituição do saldo devedor,
inclusive quanto à quitação do saldo devedor pelo FCVS
e eventual ingresso da Caixa Econômica Federal no
feito, com posterior reabertura do prazo de embargos de
devedor para a ora apelante, admitindo-se a intimação
na pessoa de seu advogado.
12. Ante as peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019389-84.2019.8.26.0002
7
concreto em que há indícios de mora do credor, ficam
obstados quaisquer atos expropriatórios nos autos da
execução até trânsito em julgado.
13.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js